Tribunal: TJBA
Processo: 8024662-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024662-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ERICA FERNANDA SILVA DE SANTANA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG DE SOUZA DIAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a autorização do procedimento de Detecção Intraoperatória de Lesões Não Palpáveis, além do custeio integral dos exames, consultas e tratamentos necessários ao tratamento oncológico da agravada.

A decisão também fixou multa diária de R$ 5.000,00 por cada ato de descumprimento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de saúde pode recusar a cobertura de procedimento prescrito por médico assistente com fundamento em limitações contratuais e ausência de urgência; e (ii) o valor da multa diária arbitrada é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por médico habilitado, ainda que não previsto no rol da ANS, quando necessário à saúde do beneficiário.

A operadora não comprovou a existência de unidade credenciada disponível para realização do procedimento no município da Agravada, tampouco a ausência de urgência.

A multa de R$ 5.000,00 por cada ato de descumprimento revela-se excessiva diante da jurisprudência do TJBA e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzida para R$ 300,00 por dia, limitada ao teto de R$ 30.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Multa reduzida de ofício.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente sob alegação de não constar no rol da ANS, quando necessário à preservação da saúde do paciente. 2. A multa por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1929629/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ, AgInt no REsp 2057788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024662-03.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada ERICA FERNANDA SILVA DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA